Tribunal: TJSP
Processo: 1056312-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
do (Contrato de Impacto Social). Extinção sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056312-87.2018.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

Mandado de segurança. Demora no atendimento de solicitação ao Poder Público. Interesse de agir não configurado. Objeto do questionamento não implementado (Contrato de Impacto Social). Extinção sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.